Tribunal: TJSP
Processo: 2036095-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à agravante. Documentos que demonstram a hipossuficiência de rendimentos para custear o processo. Gratuidade de justiça é pessoal, conforme dispõe o artigo 99, §6o do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.